Tribunal: TJDFT
Processo: 0726476-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726476-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: ALVARO PEREIRA IACCINO IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança sem pedido de liminar. Da documentação acostada à petição inicial, infere-se que o ato coator é datado de 23/8/2018, evidenciando, assim, o possível decurso do prazo decadencial para o manejo do mandado de segurança. Intime-se o impetrante para manifestação. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 12 de agosto de 2022 16:31:25. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator